Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-18.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004005-18.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDA XAVIER DE SOUZA - CPF: 054.180.771-47 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALAIDES FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 345.284.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORARIOS MAJORADOS DE FORMA EQUITATIVA – SUCUMBENCIA RECIPROCA EXTIRPADA – ONUS DEVE SER ARCADO EXCLUSIVAMENTE PELA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Honorários sucumbências devem ser majorados equitativamente, em face de condenação de baixo valor como forma de valorizar o trabalho do advogado; Valor fixado já leva em conta o direito a honorários recursais estabelecido no art. 85 parágrafo 11 do NCPC.

-Deve ser extirpada a sucumbência recíproca uma vez que o valor da condenação a menor do que o pretendido pela autora, in casu, não gera sucumbência reciproca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível propostos contra a sentença de ID: 135970213; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, na Ação de Cobrança Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004005-18.2021.8.11.0006, proposta por EDUARDA XAVIER DE SOUZA, agora já maior de idade, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de e R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de complementação do seguro obrigatório, corrigido a partir do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; Reconhecendo sucumbência recíproca, condenou ainda a apelante e a seguradora as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, rateando na proporção de 69,57% em desfavor da autora e 30,43% em desfavor da requerida. Suspensa a exigibilidade em relação a autora por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID: 135970214, alega: (i) inexistência de sucumbência recíproca; (ii) necessária majoração dos honorários recursais tem como base o art. 85, §8º do NCPC, de forma equitativa, face ao baixo valor da condenação; Pugnando ao final pelo arbitramento de honorários de forma equitativa e exclusão da sucumbência recíproca.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível propostos contra a sentença de ID.: 135970213; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, na Ação de Cobrança Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004005-18.2021.8.11.0006, proposta por EDUARDA XAVIER DE SOUZA, agora já maior de idade, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de e R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de complementação do seguro obrigatório, corrigido a partir do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; Reconhecendo sucumbência recíproca, condenou ainda a apelante e a seguradora as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, rateando na proporção de 69,57% em desfavor da autora e 30,43% em desfavor da requerida. Suspensa a exigibilidade em relação a autora por ser beneficiária da assistência judiciária.

A autora apelante pleiteia não ser cabível a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência mínima, alegação esta que deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC.' (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)' (Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade a autora não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca/mínima, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Com relação a pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada 15% da condenação; agindo assim o magistrado NÃO fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual os honorários in casu, são no valor de R$ 472,50, o que é um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, havendo então a necessidade de majoração dos mesmo para o valor fixo de R$1.200,00 – um mil e duzentos reais.

Rendo-me aos julgamentos a respeito desta situação em decisões provenientes deste colendo Tribunal de Justiça Conterrâneo.

Confira-se:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Com, as considerações expostas linhas acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença no que tange a sucumbência recíproca e, neste viés, deverá a apelada responder totalmente pelo ônus sucumbenciais, custos do processo e honorários, estes arbitrados de forma equitativa, consoante o prescrito no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (R$ 1;200,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022